Tribunal: TJBA
Processo: 8007863-84.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007863-84.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, MARCIA THALITA SANTOS

AGRAVADO: SANTIAGO GONZALEZ GIL

Advogado(s)
:
RAFFAELLA GATTO BELLUCCI

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE DE R$ 226.326,15 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO, BEM COMO EFETUAR O PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NA CLÁUSULA PENAL DO ITEM VIII, DO ACORDO CELEBRADO. DESCUMPRIMENTO ACORDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8007863-84.2022.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Agravante,
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A
, e, como Agravado,
SANTIAGO GONZALEZ GIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

JA-02